Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-20.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800104-20.2020.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO ABREU RIBEIRO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800104-20.2020.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM: Santa Maria do Pará – Vara Única

RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.

RECORRIDO: ANTONIO ABREU RIBEIRO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a indenização por danos morais e a condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à compensação de valores alegadamente depositados pela instituição financeira;
(ii) saber se o acórdão foi omisso em relação à aplicação das súmulas 43, 54 e 362 do STJ, relativas aos marcos iniciais de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser sanada quanto à compensação dos valores, pois o acórdão assentou, de forma expressa, que os descontos decorreram de fraude praticada por terceiros e que o autor não recebeu os valores creditados.
4. Também não subsiste a alegada omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros, os quais foram claramente fixados na decisão recorrida, inclusive com menção aos termos iniciais de cada verba.
5. Ambos os embargos revelam insatisfação com o mérito do julgamento, pretendendo rediscutir matérias já decididas, o que é vedado por meio de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

"Não se admite a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800104-20.2020.8.14.0057, em que são partes BANCO CETELEM S.A., como recorrente, e ANTONIO ABREU RIBEIRO, como recorrido:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, mas rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por ambas as partes – BANCO CETELEM S.A. e ANTONIO ABREU RIBEIRO – contra
acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado
, que deu
parcial provimento à apelação do autor
, reconhecendo a inexistência da relação jurídica concernente ao contrato de empréstimo consignado nº 51-823478031/17 e determinando, em consequência:

(i) a nulidade dos débitos dele decorrentes;
(ii) a condenação do banco à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados;
(iii) o pagamento de
indenização por danos morais
no montante de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
(iv) a imposição das
custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No que toca aos
embargos declaratórios opostos pelo Banco Cetelem S.A.
, protocolados sob o Id nº 27335275, sustenta-se, em síntese:

(i) a
tempestividade
da insurgência, com base na intimação ocorrida em 30/05/2025;
(ii) a
existência de omissão no acórdão
, por ausência de manifestação quanto ao valor de R$ 1.470,07, alegadamente depositado em favor do recorrido e não compensado, o que, segundo a instituição, configuraria enriquecimento sem causa;
(iii) a admissibilidade de embargos com
efeitos infringentes
, invocando-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre premissa equivocada como fundamento decisivo do julgado;
(iv) a afirmação de que os TEDs comprovando a devolução dos valores estariam nos autos, sem que o acórdão tenha deles se ocupado.

Por sua vez, a parte autora, ANTONIO ABREU RIBEIRO, igualmente opôs embargos de declaração (Id nº 27409192), argumentando que:

(i) a decisão colegiada teria incorrido em
omissão
ao não aplicar corretamente as
súmulas 43, 54 e 362 do STJ
quanto ao marco inicial de juros moratórios e correção monetária, diferenciando-se as hipóteses de responsabilidade contratual e extracontratual;
(ii) no caso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual
, decorrente de ato ilícito praticado pela instituição financeira em desfavor de idoso aposentado, os
juros moratórios deveriam fluir a partir do evento danoso
, e não da citação, conforme orientação das súmulas mencionadas;
(iii) a omissão na fixação do marco inicial da correção monetária sobre os danos morais também deve ser suprida, devendo o termo inicial corresponder à
data da decisão de arbitramento
, conforme súmula 362 do STJ.

Em contrarrazões aos embargos opostos pelo Banco (Id nº 27652683), a parte autora pugna pela
rejeição liminar
da insurgência, sob o argumento de que se trata de
embargos protelatórios
, cujo real intento seria a rediscussão do mérito. Sustenta que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão se fundamentou na inexistência de relação contratual válida e, por conseguinte, nos vícios insanáveis do contrato impugnado. Pede, por fim, a aplicação da
multa prevista no §3º do art. 1.026 do CPC
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração opostos por ambas as partes — BANCO CETELEM S.A. e ANTONIO ABREU RIBEIRO — foram interpostos dentro do prazo legal, conforme preconiza o art. 1.023 do Código de Processo Civil. Atendidos, pois, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos.

Passo à análise de seu mérito.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO CETELEM S.A.

A instituição financeira embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa quanto à necessidade de
compensação do valor de R$ 1.470,07
, supostamente já creditado em favor do autor, valor este que, segundo alega, estaria comprovado por meio de TED’s anexados.

Todavia, tal alegação
não merece acolhimento
.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a
inexistência de relação contratual válida
, com fundamento na constatação de
fraude
perpetrada por terceiros. Evidenciou-se que os valores debitados do benefício previdenciário do autor foram oriundos de contrato fraudulento, não tendo o embargante demonstrado, em momento algum, que houve efetiva contratação lícita ou que os valores foram corretamente direcionados à parte autora.

Assim,
a alegação de omissão quanto à compensação de valores não se sustenta
, uma vez que este juízo expressamente assentou que a quantia não foi recebida pelo recorrido, mas, sim, desviada por terceiros, em razão da fraude comprovada nos autos. Portanto,
não há falar em enriquecimento sem causa
por parte do autor, tampouco se pode exigir compensação em cenário de inexistência de negócio jurídico.

Destarte, trata-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que se revela incabível na via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ANTONIO ABREU RIBEIRO

Por sua vez, o embargante sustenta omissão quanto à aplicação das
súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça
, que tratam do marco inicial dos
juros moratórios e da correção monetária
, respectivamente para indenizações por danos materiais e morais.

A pretensão, no entanto,
igualmente não prospera
.

O acórdão recorrido, ao julgar o mérito da apelação,
estipulou com clareza os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios
, tanto para a repetição do indébito quanto para a indenização por danos morais.

Constou expressamente:

“(...) condenar o apelado Banco Cetelem S.A. a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, com correção monetária desde cada débito e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Ainda que a parte embargante entenda que a aplicação deveria ter seguido outro marco, essa divergência
não caracteriza omissão
, mas sim
inconformismo com o conteúdo da decisão
, o que não autoriza a via dos aclaratórios.

Reitere-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas tão somente à sua integração ou esclarecimento quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que
não ocorre no caso em tela
.

Assim, também quanto aos embargos de declaração opostos pelo recorrido, impõe-se a rejeição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, mas lhes nego provimento
, por ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/10/2025